Tribunal: TJES
Processo: 5004413-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Franquia
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004413-40.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS RANGEL DOS SANTOS 02004613700

AGRAVADO: LBS NEGOCIOS LTDA - ME

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

GRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA.

SUSPENSÃO DA CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO A CORROBORAR AS RAZÕES RECURSAIS. ANÁLISE APROFUNDADA INCABÍVEL. EFEITO DEVOLUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

1- Caso concreto em que, dos fatos expostos e do acervo probatório que compõe os autos é impossível chegar à conclusão que pretende o Franqueado Agravante, ou seja, de que a conduta da Franqueadora é arbitrária e ilegal, na medida em que tal averiguação demanda uma análise mais aprofundada da demanda.

2- Considerando que a análise a ser empreendida em sede de Agravo de Instrumento é um tanto quanto restrita, devendo o Julgador ater-se aos fundamentos da decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce da ação principal, sob pena de incorrer em supressão de instância e violar o princípio do duplo grau de jurisdição, incabível o exame mais minucioso do feito.

3- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto interposto por LBS Negócios LTDA ME devido à Decisão de ID 7721119, integrada por aquela de ID 7855630, proferida nos autos da
Ação Declaratória de Rescisão de Contrato de Franquia por Culpa do Franqueador c/c Indenização Por Danos Materiais e Morais
registrada sob o nº 5006845-24.2021.8.08.0035, ajuizada em face de LBS Negócios LTDA ME, em que o MM. Jui
z da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha indeferiu o requerimento de urgência formulado, relativo à suspensão da aplicabilidade da Cláusula 14.1 do contrato impugnado, assim redigida:

“14.1: Fica também vetado ao franqueado comercial, seu cônjuge e filhos, ao longo de 24 (vinte e quatro) meses subsequentes ao término ou rescisão do presente contrato de franquia comercial, a participação, direta ou indireta, seja a que título for na empresa ou empreendimento que pratique qualquer atividade que possa ser classificada como concorrência ao sistema de franquia LIDER LIMPE, inclusive na qualidade de franqueado comercial.”

No recurso de ID 1520816, pleiteia-se a reforma do
decisum
ao argumento, em suma, de que houve “
violação à legislação e ao contrato de franquia firmado entre as partes, tendo o Agravante sido suspenso e posteriormente expulso da franquia sem justa causa para tanto
[... não sendo]
justo que prevaleça a cláusula de não concorrência, uma vez que o rompimento contratual se deu por culpa exclusiva da franqueadora, não sendo razoável a incidência de ônus à parte prejudicada em favor da parte culpada
”.

No exame a que se procede, evidente se mostra o imbróglio que circunda as partes, pois, conforme se extrai das razões recursais, o Agravante dispendeu considerável quantia em dinheiro com o fito de se tornar um franqueado da empresa Agravada, que sequer se encontra regularizada nos órgão competentes (Receita Federal, Associação Brasileira de Franquias – ABF) e não detinha métodos de trabalho – até serem implementados pela esposa e procuradora do Agravante, que terminou prestando uma série de serviços para a pessoa jurídica em questão. Ainda assim, “
apesar de perceber uma desorganização no negócio
[... o Agravante]
conseguiu executar os trabalhos normalmente
”.

Em 2021, porém, afirma que uma representante da Agravada “
Começou a dar ordens e determinações, inclusive ameaçando com penalidades no caso de descumprimento, exigir reuniões, mudar regras de atendimento, mudar valores passados pela Franquia Comercial ao cliente enfim, passou a fazer inúmeras interferências no trabalho da procuradora do Agravante, como se esta fosse uma empregada da empresa e não uma Franqueada
”, havendo, na peça de interposição do recurso, uma série de narrativas a respeito das adversidades que envolvem a relação dos litigantes, as quais culminaram na suspensão e posterior rescisão do contrato de franquia.

Certo é que, dos fatos expostos, não é possível chegar à conclusão que pretende o Agravante, ou seja, de que a conduta da Franqueadora é arbitrária e ilegal, averiguação que demanda uma análise mais aprofundada da demanda.

Isso porque, das cópias de conversas entre os litigantes acostadas na demanda originária com os nomes de “
Comunicação de suspensão
” e “
Comunicação de Rescisão
”, consta versão diametralmente oposta a apresentada no Agravo em tela, uma vez que nas referidas mensagens a Agravada noticia que o Agravante pretendeu “
denegrir a imagem
” [
sic
] da empresa e causar “
insegurança comercial e jurídica no cliente
”, ademais de informar o seu descaso em comparecer a reuniões agendadas com o fito de “
compreender as demandas de vossa unidade, buscar juntos as soluções mais adequadas dentro da política comercial da Franqueadora,
[...]
apresenta
[...r]
um convite para vossa procuradora assumir o posto de Consultora Comercial STAFF da Diretoria Comercial da terceirizadora
” do grupo.

Some-se a isso que a cláusula que ampara a rescisão contratual no caso em tela se revela ampla o suficiente a ponto de – na presente análise – indicar que a conduta da Agravada encontra respaldo. Senão vejamos:

“13.2 A constatação pela Franqueadora, da incapacitação do Franqueado Comercial independentemente do motivo que seja para exercer a função de Franquia, configura justa causa para a rescisão deste Instrumento de Contrato de Franquia Comercial.”

Ante o exposto, e considerando que a análise a ser empreendida em sede de Agravo de Instrumento é um tanto quanto restrita, devendo o Julgador ater-se aos fundamentos da decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce da ação principal, sob pena de incorrer em supressão de instância e violar o princípio do duplo grau de jurisdição, incabível o exame mais minucioso do caso, principalmente em se considerando que o Magistrado singular, no
decisum
recorrido, consignou tão somente que:

“Ainda que a narrativa fática trazida na inicial revele situações incompatíveis com a harmonia que deve existir entre franqueador e franqueado, mesmo assim, dizia, não alcanço a mínima convicção, necessária para a tutela de urgência, acerca dos motivos que poderiam levar a parte ré a assumir aquelas atitudes, os quais não posso presumir aprioristicamente serem apenas motivados por propósitos meramente belicosos.

Trata-se, como se sabe, de relação contratual do tipo continuada, bilateral e de trato sucessivo, donde a imperiosa necessidade de se permitir, antes de tudo, o contraditório.”

Do exposto, dada a ausência de elementos a corroborarem as alegações expostas nas razões recursais e ante a necessidade de se observar o efeito devolutivo do Agravo de Instrumento,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.